Tribunal: TJBA
Processo: 0000558-40.2012.8.05.0194
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000558-40.2012.8.05.0194

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE ALVES DO NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:
IRINEU BISPO DE JESUS NETO, VIVIANE SANTANA MORAES

APELADO: MUNICIPIO DE PILAO ARCADO e outros

Advogado(s)
:
IRINEU BISPO DE JESUS NETO, VIVIANE SANTANA MORAES

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA MUNICIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. FGTS. RECURSO ADESIVO. INOVAÇÃO RECURSAL.
DES
PROVIMENTO
DE AMBOS OS RECURSOS
.

I. Caso em exame

1. Ação de cobrança ajuizada por servidor público municipal ocupante do cargo de Guarda Municipal, pleiteando o pagamento de verbas salariais, incluindo adicional de periculosidade e FGTS. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, deferindo o adicional de periculosidade e indeferindo o FGTS. O Município recorre alegando falta de interesse de agir e ausência de regulamentação para o adicional. O autor recorre adesivamente pleiteando insalubridade e FGTS.

II. Questão em discussão

2. Saber se há falta de interesse de agir pela ausência de requerimento administrativo.

3. Analisar a possibilidade de concessão de adicional de periculosidade a Guarda Municipal diante da ausência de regulamentação da lei local.

4. Verificar a admissibilidade do pedido de adicional de insalubridade em sede recursal não pleiteado na inicial.

5. Definir se é devido o pagamento de FGTS a servidor público efetivo submetido ao regime estatutário.

III. Razões de decidir

6. A exigência de prévio requerimento administrativo não pode obstaculizar o acesso ao Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, CF/88), mormente quando há contestação de mérito caracterizando a resistência à pretensão.

7. A omissão legislativa municipal em regulamentar o adicional de periculosidade previsto no Estatuto dos Servidores não pode prejudicar o servidor. Aplicação subsidiária da Norma Regulamentadora nº 16 do Ministério do Trabalho e Emprego, que classifica a atividade de segurança patrimonial como perigosa. Precedente deste Tribunal.

8. O pedido de adicional de insalubridade formulado apenas no recurso adesivo configura inovação recursal, impedindo seu conhecimento.

9. O servidor público submetido ao regime estatutário não faz jus ao recebimento de FGTS, verba de natureza celetista, não se aplicando ao caso a tese de nulidade contratual, visto tratar-se de vínculo efetivo válido.

IV. Dispositivo e tese

10. Apelação do Município desprovida. Recurso Adesivo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de regulamentação municipal específica não impede a concessão do adicional de periculosidade aos Guardas Municipais, aplicando-se subsidiariamente a regulamentação federal pertinente. 2. É indevido o pagamento de FGTS a servidor público investido em cargo efetivo e submetido ao regime estatutário próprio."

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5º, XXXV; Lei Municipal nº 47/2009; CLT, art. 193; Portaria MTE nº 1.885/2013.

Jurisprudência citada: TJ-BA, Apelação nº 80001339520178050194, Rel. Des. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Segunda Câmara Cível, j. 29/09/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO
e RECURSO ADESIVO
(processo nº
0000558-40.2012.8.05.0194
) interposto
s respectivamente
p
elo

MUNIC
Í
PIO DE PIL
Ã
O ARCADO
e
JOS
É
ALVES DO NASCIMENTO
e
m face da sentença proferida pelo Juízo da
Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cível e Comercial da Comarca de
Pilão Arcado
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO A
AMBOS
O
S
RECURSO
S
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA